Tribunal: TJMT
Processo: 1037667-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037667-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1037667-80.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - REMOÇÃO PARA OUTRA LOCALIDADE DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE

- LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante, Policial Militar lotada no município de Campos de Júlio/MT, alega ter sido removida para a cidade de Vera/MT. Em razão disso, solicitou o pagamento de ajuda de custo, que lhe foi indeferido.

2.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação genérica, sem refutar os pontos levantados pela reclamante, alegando apenas que a ajuda de custo seria indevida, uma vez que a transferência não foi punitiva e ocorreu por ato discricionário da Administração, fundamentado na necessidade do serviço ou conveniência da disciplina.

3.

Pois bem. No Estado de Mato Grosso, os policiais militares que são transferidos por ato discricionário da Administração, com base na necessidade do serviço, têm o direito de solicitar o pagamento de ajuda de custo, conforme previsto na Lei Complementar 555/2014. Esse direito visa compensar as despesas oriundas da transferência de local de trabalho, como mudança de domicílio e outros custos associados à realocação do servidor.

4.

A Lei Complementar 555/2014 estabelece, nos artigos 130 a 134, o direito à ajuda de custo para militares transferidos. Esse benefício visa cobrir os custos decorrentes da mudança e geralmente corresponde a um subsídio mensal, conforme mencionado nas disposições legais. Para que o militar tenha direito à ajuda de custo, é necessário que: “
A transferência seja por ato discricionário da Administração (não a pedido do militar) e que, haja a comprovação das despesas resultantes da mudança”.

5.

No caso, a requerente estava lotada na cidade de Campos de Júlio e, em 02/02/2024, foi removida, por interesse da administração pública, para a cidade de Vera/MT. A distância entre as duas localidades é de 627 km, conforme verificado em fontes oficiais.

6.

Dessa forma, a reclamante tem direito ao pagamento da ajuda de custo, uma vez que a distância entre as cidades excede o limite estabelecido no artigo 132, inciso II, da Lei Complementar n. 555/2014.

7.

Destarte, a sentença não merece qualquer reforma e deve ser mantida em sua integralidade pelos fundamentos já expostos.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora, ora Recorrida, é policial penal do Estado de Mato Grosso, nomeada na Diretoria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH, na cidade de Cuiabá/MT. Ocorre que foi removida de ofício para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme Boletim pessoal n. 00161/2019, diante disto requereu administrativamente a ajuda de custa, em razão do ato de interesse público, mas teve seu pedido indeferido, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

2. O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, sustenta que a ajuda de custo tem caráter indenizatório, não restando à utilização de recursos próprios, sendo, portanto, devida a negativa de pagamento, pois não houve cumprimento das exigências do artigo 21, da Lei Complementar n. 389/2010.

Alega ainda que a servidora teve seu enquadramento inicial na DENPEN, para a realização do curso de formação, mas foi regularizada na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde em 21/11/2018, conforme oferta de vagas disposta no edital do concurso público, sendo de opção do candidato o município, não sendo devido o pagamento da ajuda de custo por se tratar de mudança de caráter transitório, de interesse pessoal.

3. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar n° 389, de 31 de março de 2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, dispõe na Seção I sobre a ajuda de custo, in verbis:

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1° A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciário, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Art. 22 O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar no novo local de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou de retorno por motivo de doença comprovada.

4. Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que a remoção de ofício da servidora para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com distância que supera 30 quilômetros, é de interesse público, pois inicialmente havia sido lotada em Cuiabá/MT, mas pela oferta de vagas foi removida para outra cidade, bem como há, claramente, o cumprimento das exigências legais, conforme transcrito acima, portanto, a autora faz jus ao recebimento da ajuda pretendida.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Diante do cotejo dos autos, e, em consonância com o conteúdo fático-probatório, vislumbro que a tese defendida pelo requerente ficou devidamente comprovada, no entanto a parte ré não demonstrou à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do CPC. Não há qualquer dispositivo na legislação apresentada que informe o dever do transferido de apresentar os valores gastos na mudança, logo entende-se que o requisito para concessão do benefício é a transferência de oficio. (...)Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, e com base na Lei Complementar supracitada, entendo pela procedência da ação, e, condenação do ente público estadual ao pagamento da ajuda de custo”.

6. Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1048643-54.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 17/04/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO – PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

(N.U 1048665-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO – PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

2. Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1027190-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para; CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento da ajuda de custo pretendida, nos termos LC n. 389/2010, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1005992-98.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

10.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois é tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024